Tribunal: TJMT
Processo: 0006127-67.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006127-67.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), WALTEMIR FERNANDES - CPF: 006.074.959-87 (EMBARGANTE), ADRIANE FERNANDES - CPF: 811.162.419-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Decadência. Inaplicabilidade do CTN. Inexistência de omissão ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Waltemir Fernandes contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. O embargante alegou omissão e obscuridade, sustentando a necessidade de análise sobre nulidade de citação e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, conforme os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A controvérsia foi devidamente examinada e fundamentada no julgamento, inexistindo qualquer ponto que justificasse a oposição dos embargos.

4. O pedido de análise sobre nulidade de citação caracteriza inovação recursal, sendo incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de mérito, como reiterado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do acórdão."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019; TJ-MG, AC 10000221034689001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 08/09/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por WALTEMIR FERNANDES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0006127-67.2016.8.11.0015 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 251671163):

“
Ementa
:
Direito Administrativo. Apelação. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Decadência. Inaplicabilidade do Código Tributário Nacional. Necessidade de análise do processo administrativo para verificação da prescrição. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a decadência de crédito não tributário (multa administrativa ambiental) em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário, decorrente de multa administrativa, está sujeito à decadência nos termos do Código Tributário Nacional, e se há prescrição sem a devida análise do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O crédito não tributário, como a multa administrativa ambiental, não se submete ao Código Tributário Nacional, afastando-se o reconhecimento da decadência.

4. A análise da prescrição exige a apresentação do processo administrativo, não havendo elementos suficientes nos autos para verificar a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"Crédito não tributário decorrente de multa administrativa não está sujeito à decadência prevista no Código Tributário Nacional, sendo necessária a apresentação do processo administrativo para análise da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1000545-68.2019.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por omissão e obscuridade, uma vez que deve ser considerado o fato da nulidade da citação e a prescrição intercorrente.

Afirma, nesse contexto, que
"
(...)A citação foi entregue num endereço em Sinop/MT.
O embargante nunca morou em Sinop, nunca morou no Estado do Mato Groso
. Sempre residiu no Paraná, fato comprovado pelos documentos acostados à exceção”
.

Argui que,

“o embargante não foi sequer notificado do processo administrativo que correu à sua completa revelia, não lhe sendo oportunizada a defesa nem mesmo prazo para eventual pagamento da multa, posto que fora surpreendido pelo bloqueio de valores em sua conta corrente o que o levou a pesquisar sobre a origem do bloqueio, vindo a tomar ciência do presente feito”.

Narra que
,

“o embargante nunca foi citado no presente feito que também tramita há 7 anos, desta forma, encontra-se fulminada pela prescrição. Ainda que pudesse ser considerada válida a tentativa de citação em endereço do antigo procurador, o que se admite somente por argumentar, prescrita a execução também, posto que a ação foi distribuída em 13 de maio de 2016 a o AR foi juntado aos autos em 18 de junho de 2018, tendo operado a prescrição intercorrente”.

Assevera que
,

“a prescrição ocorreu se considerarmos a nulidade da citação alegada, posto que o crédito foi constituído em 2016 e, mesmo que a citação fosse válida, o que se admite somente por argumentar, não foram penhorados bens do devedor até agosto de 2023, portanto, operou-se a prescrição intercorrente”.

Por fim, faz prequestionamento da matéria.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, para:

“(...)
a) seja o presente expediente recebido e processado, em consonância com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal;

b) sejam providos os presentes Embargos para o fim de que seja suprida a omissão constante do v. Acórdão recorrido no que se refere à ausência de indicação do dispositivo legal que fundamentou a decisão recorrida, contrariando o Tema Repetitivo 329, STJ
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 262300296).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por WALTEMIR FERNANDES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0006127-67.2016.8.11.0015 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão e obscuridade, ao argumento de que é necessária a análise da nulidade da citação no processo e da prescrição intercorrente.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa omissão e obscuridade a ser suprida na decisão hostilizada.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

E outro lado, decisão obscura, nos termos da norma processual, é aquela de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Nesse sentido, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta omissão e obscuridade no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, com base no seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Outrossim, a alegação da parte embargante de que há omissão, ao não analisar a nulidade de citação, tem-se que, não foi suscitada em sede recursal, até porque a parte não apresentou contrarrazoes. Portanto, configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é o entendimento em casos análogos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Configura inovação recursal a insurgência contra questão não abordada na inicial e que extrapola os limites objetivos da lide. Evidencia-se que ao apresentar argumentos no recurso de apelação que não foram objeto de análise pelo Juízo a quo, incorreu o recorrente em inovação recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000221034689001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O agravo manejado pela parte autora, sustentando a tese da redução da verba honorária pela metade, com base no art. 90, § 4º do CPC, não merece trânsito, porquanto viola o sistema recursal, diante da perda da faculdade processual da prática do ato próprio no momento oportuno, impossibilitando o contraditório. 2. Descabe o exame pelo órgão colegiado do agravo interposto pela recorrente, pois a matéria articulada não foi objeto do agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. ( Agravo Nº 70075734533, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/02/2018). (TJ-RS - AGV: 70075734533 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/02/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2018)”.

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão e obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025